Tribunal: TJDFT
Processo: 0727267-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Classe: REVISÃO CRIMINAL No Processo: 0727267-02.2021.8.07.0000 REQUERENTE: TALYSO CUNHA REQUERIDO: MINISTERIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RELATOR: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DECISÃO ================== Cuida-se de Revisão Criminal, escrita de próprio punho por Talyso Cunha, na qual pugna pelas revisões de suas condenações e das penas impostas. Em razão de o requerente não possuir capacidade postulatória para a ação e, ainda, por não instruir o feito com os documentos necessários para a compreensão da controvérsia, os autos foram remetidos à Defensoria Pública do Distrito Federal, a fim de preparar o feito para julgamento (ID 28735593). A Defensoria se manifestou (ID 29857135) noticiando que se trata de apenado buscando revisar a condenação por incursão no art. 157 do Código Penal, sem, contudo, especificar a qual ação penal se refere e qual seria a hipótese autorizativa da revisão criminal. Afirma, em síntese, que, apesar de o requerente possuir 7 (sete) condenações por incursão no art. 157 do Código Penal, ele não trouxe qualquer prova nova para fundamentar eventual pedido revisional ou de justificação, razão pela qual foram analisadas as respectivas ações penais a fim de verificar eventuais excessos na dosimetria e/ou aplicação da lei penal. Aduz que, em relação às ações penais no 0061526-97.2013.8.07.0015; 0035643-51.2013.8.07.0015; 0001367-18.2018.8.07.0015; e 0006215-24.2013.8.07.0015, que versam sobre condenações por incursão no art. 157, caput, do Código Penal, todas as penas foram fixadas em 4 anos de reclusão, ou seja, não ultrapassaram o mínimo legal. Sustenta que, quanto à ação penal no 0018384-04.2017.8.07.0015, o requente foi condenado como incurso nos arts. 157, § 2o, I e V (3 vezes), (roubo majorado) e 213, caput, (estupro) ambos do Código Penal. Alega que, na dosimetria do crime de roubo, foi fixada a pena-base em 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão, desfavoráveis a culpabilidade, os antecedentes e a conduta social. Na segunda fase, foram reconhecidas as agravantes da reincidência e da prática de crime contra criança (art. 61, II, “h”, do CP), bem como a atenuante da confissão espontânea, sendo elevada a pena intermediária na fração de 1/6, que resultou em 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão. Na terceira fase, incidiu a causa de aumento do emprego de arma de fogo, na fração de 1/3, resultando em 9 (nove) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 20 dias-multa. Em razão da aplicação do concurso formal (três roubos), foi utilizada a fração de 1/5, resultando na pena definitiva de 11 (onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 60 dias-multa. Acrescenta que, para o delito de estupro, foi fixada a pena de 8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão, que, somada à do roubo, em razão do concurso material, resultou na reprimenda definitiva de 20 (vinte) anos e 5 (cinco) meses de reclusão, mais 60 dias-multa. Ressalta, contudo, que foram interpostos recursos de apelação por ambas as partes, tendo este Tribunal dado provimento ao recurso da acusação para, em relação ao crime de roubo, valorar negativamente as circunstâncias do crime na primeira fase, sendo a pena redimensionada para 13 (treze) anos e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, mais 81 dias-multa. Além disso, foi elevada a pena do crime de estupro para 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, que, após nova unificação com a pena do crime de roubo, resultou na reprimenda definitiva de 22 (vinte e dois) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, mais 81 dias-multa. Sustenta que, em relação à ação penal no 0000465-59.2013.8.07.0009, concernente à condenação por incursão no art. 157, § 2o (por duas vezes), do Código Penal, a pena-base foi fixada em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em razão dos antecedentes e das circunstâncias do crime. Na segunda fase, foi compensada a agravante da reincidência com a atenuante da menoridade relativa, permanecendo inalterada a pena. Na terceira fase, inexistem causa de aumento e de diminuição, mas, em razão da aplicação do concurso formal (dois roubos), na fração de 1/6, resultou a pena definitiva em 5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, mais 26 dias-multa. Informa que, ao julgar o recurso de apelação da defesa, este Tribunal manteve a condenação, mas afastou a análise desfavorável das circunstâncias do crime, permanecendo apenas os maus antecedentes, o que reduziu a pena-base para 4 (quatro) anos e 4 (quatro) meses de reclusão. Na segunda fase, afastou-se a agravante da reincidência, reduzindo a pena intermediária ao mínimo legal de 4 (quatro) anos de reclusão e 10 dias-multa. Na terceira fase, inexistem causa de aumento e de diminuição, mas, em razão da aplicação do concurso formal (dois roubos), na fração de 1/6, resultou a pena definitiva em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 20 dias-multa. Alega, por fim, que, para a ação penal no 0006100-27.2018.8.07.0015, relativa à condenação por incurso no art. 157, caput, do Código Penal, na primeira fase, foi fixada a pena-base no mínimo legal. Na segunda fase, foram compensadas a agravante da reincidência e a atenuante da menoridade relativa, mantendo-se a pena inalterada. Na terceira fase, foi reconhecida a causa de aumento do emprego de arma branca (antiga redação do inciso I do § 2o do art. 157 do Código Penal), elevando a pena na fração de 1/3, que resultou definitiva em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, mais 13 dias-multa. Em razão da aplicação retroativa da Lei no 13.654/2018, decotou-se tal causa de aumento, deslocando-a para a primeira fase, como circunstância judicial negativa (circunstâncias do crime), resultando a pena definitiva em 4 (quatro) anos e 9 I(nove) meses de reclusão, mais 15 dias-multa. Em arremate, concluiu que a dosimetria das penas, em todas as condenações do requerente, foi realizada de forma a respeitar a legislação e jurisprudência vigentes, estando a presente revisional prejudicada por conta da não apresentação de novas provas. Compromete-se, ainda, a manejar de ofício ação de justificação criminal para a correta produção das novas provas, caso se convença de que as informações do requerente são verdadeiras. Instruiu a presente revisão criminal com cópias dos processos condenatórios, bem como o Relatório da Situação Processual Executória, e nada mais acrescentou ao pedido inicial. Instada, a d. Procuradoria de Justiça, por meio do Parecer, oficiou pelo indeferimento da inicial e arquivamento dos autos (ID 29924754). É o que interessa relatar. DECIDO. É sabido que a revisão criminal é ação autônoma de impugnação, cuja competência originária é dos Tribunais e tem por finalidade a desconstituição de sentença penal condenatória transitada em julgado, quando esta estiver contaminada por erro judiciário. Está prevista no artigo 621 do Código de Processo Penal e as hipóteses de admissibilidade estão elencadas nos incisos I, II e III, in verbis: Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida: I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena. Incumbe ao requerente, desse modo, a demonstração do erro judiciário que macula o julgado rescindendo, a fim de que seja superada a barreira da admissibilidade. No caso em exame, inexistem contrariedades, erros ou novas provas que autorizem o processamento do pedido. A própria Defesa Técnica, além de não apontar contrariedades, erros ou novas provas que autorizem o processamento do pedido, destacou não vislumbrar qualquer ilegalidade ou ausência de razoabilidade na dosimetria da pena imposta. Feitas essas considerações, percebe-se que a carta enviada pelo requerente apenas revela seu inconformismo com a condenações monocráticas, posteriormente confirmadas pela Instância Revisora (ID 28471650 - Págs. 01/02). Dessa forma, o que se verifica na presente ação são pedidos de reapreciação da matéria, sem atender aos requisitos do art. 621 e incisos do Código de Processo Penal, motivo pelo qual a revisão pretendida é manifestamente inadmissível. Transcreve-se, por oportuno, o que dispõe o artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte, a respeito das atribuições do relator nos feitos criminais: Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou à jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior; Diante do exposto, não se admite a revisão criminal, com amparo no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Intimações necessárias. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 05 de novembro de 2021. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO RELATOR